Tribunal: TCU
Processo: 006.700/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de deliberação que apreciou auditoria de conformidade realizada com o objetivo de analisar as operações de financiamento à exportação de serviços a ente público estrangeiro concedidas entre 2005 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento das deliberações contidas no Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 034.365/2014-1 , referente à auditoria de conformidade, realizada no BNDES, com o objetivo de analisar as operações de financiamento à exportação de serviços a ente público estrangeiro concedidas entre 2005 e 2014, abrangendo, ainda, as normas internas incidentes sobre a matéria e os controles existentes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.5 e dos subitens 9.6.3 e 9.6.4 do Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , com fundamento no art. 243, do Regimento Interno do TCU, c/c o subitem 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento do TCU; 9.2 considerar em cumprimento com prazo expirado as determinações constantes dos subitens 9.6.1, 9.6.2 e 9.6.5 do Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , com fundamento no art. 243, do Regimento Interno do TCU, c/c o subitem 32.5.3 dos Padrões de Monitoramento do TCU; 9.3 considerar implementadas as recomendações constantes do item 9.7 do mesmo julgado; 9.4 determinar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) a autuação de novo monitoramento para verificar o cumprimento das determinações insertas nos subitens 9.6.1, 9.6.2 e 9.6.5 do Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , cuja entrega das ações discriminadas no plano de trabalho BNDES-TCU destinadas a atendê-las está prevista para dezembro de 2019, conforme novo cronograma apresentado pelo Banco (peça 26, p. 11); 9.5 encaminhar cópia deste Acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e 9.6 apensar os presentes autos ao TC Processo 034.365/2014-1 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009.